Tribunal: TJES
Processo: 5000236-57.2023.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-57.2023.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J BENJAMIM DE OLIVEIRA GONCALVES GOMES
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000236-57.2023.8.08.00
34

RECTE.: J. BENJAMIN DE OLIVEIRA GONÇALVES GOMES

RECDO.: MERCADO PAGO. COM REPRESENTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO JUNTOU NOTA FISCAL COMPROVANDO OS PRODUTOS ENVIADOS
.
ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8471840. Contrarrazões interposta, id. 8471847 com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id8471840), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8471835), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

O Juiz de primeiro grau julgou a lide improcedente por entender pela necessidade da DANFE para comprovar os produtos enviados.

Trata-se de Ação Indenizatória em que o autor alega, em síntese, ser representante legal de uma empresa que mantém suas atividades comerciais ligadas à plataforma do Mercado Livre e que foram enviadas 4 caixas para o full do Mercado Livre – o que foi reconhecido pelos requeridos. Sustenta que, quando chegou no depósito, os requeridos assumiram que a transportadora lhes entregaram 3 caixas e sumiram com cerca de R$1.120,00 de produtos. As rés prometeram que ressarciriam o requerente na data de até 17 de fevereiro do ano corrente, porém até hoje não pagaram o prejuízo. Postula pela devolução do valor de R$ 1.120,00, lucros cessantes no valor de R$ 1.400,00, além de reparação moral.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, ter encaminhado 04 caixas para o full do Mercado livre. Afirma que os requeridos/recorridos reconheceram o erro operacional e afirmaram que receberam apenas 03 caixas. Aduz que em 17/01/2023 informaram ao autor que iriam restituí-lo no valor de R$ 1120,85, no prazo de 30 dias, o que não ocorreu. Sustenta ser parte hipossuficiente e que a r. sentença não observou o disposto no artigo 6º do CDC, sustenta a necessidade de condenação em danos materiais, lucros cessantes e reparação moral, junta aos autos a DANFE, postulando ao final a reforma da r. sentença.

Pois bem, verifica-se a relação de consumo no caso em tela, em cotejo aos artigos 2º e 3º do CDC, porém, em que pese
a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
, não dispensa do
autor
a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Analisando os autos, verifica-se que em que pese a alegação recursal de que os requeridos reconheceram o erro operacional, observo dos documentos juntados pelo próprio autor, que o requerido Mercado Pago afirma que foram detectados diferença de estoque ao processar o envio, ou seja, diferença entre os produtos declarados como enviados e os produtos recebidos, informaram ainda que não houve extravio e que houve quatro recontagens.

Sendo assim, caberia ao autor juntar aos autos a Nota fiscal de saída demonstrando todos os produtos que foram enviados, o que não ocorreu, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o artigo 373, do CPC.

Verifica-se dos autos que o autor juntou a nota fiscal apenas em fase recursal, o que não se admite, pois
cabe a parte instruir a inicial com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Tal medida somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documento
s
novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, o que não é o caso em tela.

A juntada de documentos que já existiam quando do ingresso da demanda não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão existentes, motivo pelo qual deve ser desconsiderado o documento juntado junto ao Recurso interposto.

Incumbiria a parte autora provar os produtos que de fato foram enviados e de fato recebidos, o que legitimaria a alegação de falha na prestação de serviço das requeridas, o que não ocorreu Ainda, verifica-se que as notas juntadas junto ao recurso, sequer encontram-se assinadas pelo recebedor, não há ainda a juntada de nenhum recibo de entrega dos produtos mencionados. Assim, entendo pela manutenção da r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)